Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720139-20.2024.8.07.0001 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FLAVIA GARCIA COELHO DE NEGREIROS AGRAVADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O FLÁVIA GARCIA COELHO DE NEGREIROS interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 70480023 que não conheceu da Apelação. Intimem-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator